Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-42.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E REPARAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE JAZIGO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS SUCUMBENCIAIS.
1. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
2. A cobrança indevida não se traduz, por si só, em substrato jurídico capaz de conduzir à pretensão reparatória de dano moral, sem que haja a demonstração de outros desdobramentos desfavoráveis à vítima.
3. Havendo sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com uma proporção das despesas sucumbenciais, de acordo com o seu sucesso na causa.
4. Apelação desprovida.